Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. INICIAL. PROCESSO. ELEMENTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 240. §2o. NCPC. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EMENDA. AUTOR. INÉRCIA. INDEFERIMENTO. ART. 321. PARÁGRAFO ÚNICO. NCPC.

1. Verificando que a inicial não apresenta elementos para desenvolvimento válido e regular do processo, o juiz deve intimar o autor para que a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 e parágrafo único do NCPC

2. Efetivada a intimação para emenda e permanecendo inerte o autor, não adotando as providências necessárias à citação da ré, consoante o §2o, do art. 240, do mesmo diploma legal, a medida que se impõe é o indeferimento da inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.